Tribunal: CARF
Processo: 10380.901196/2017-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.901196/2017-34
ACÓRDÃO
9303-016.687 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTOS APODI
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
COQUE DE PETRÓLEO. COMBUSTÍVEL. CRÉDITO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com aquisição de coque de petróleo utilizado como combustível
na industrialização de bens destinados à venda não geram créditos de IPI
por não se enquadrar como insumo de produção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencida a Conselheira
Tatiana Josefovicz Belisario (relatora), que lhe negou provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Alexandre Freitas Costa.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Redator designado

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.687 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.901196/2017-34
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pela Procuradoria da Fazenda Nacional
em face do Acórdão n° 3003-002.497, de 13 de março de 2024, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2016
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA.
INDEFERIMENTO.
Se nos autos há todos os elementos probatórios necessários e suficientes à
formação da convicção do julgador quanto às questões de fato objeto da lide,
indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência e perícia formulado.
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO
PELA
AUTORIDADE
JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. No âmbito do processo administrativo fiscal, a produção da prova pericial
somente se justifica nos casos a análise da prova exige conhecimento técnico
especializado.
2. O indeferimento de pedido de diligência ou perícia não configura vício de
nulidade da decisão, por cerceamento ao direito de defesa, nos casos em que a
autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que a produção da prova
pericial e realização da diligência eram desnecessárias e prescindíveis para o
deslinde da controvérsia.
IPI. COQUE DE PETRÓLEO. POSSIBILIDADE.
O direito ao crédito do IPI esta condicionado ao conceito de matéria-prima,
produto intermediário ou material de embalagem. Assim, ensejam o direito
creditório as aquisições de coque de petróleo, utilizado como combustível no
processo produtivo e que se desgastam no processo de industrialização.
INSUMOS. DIREITO CREDITÓRIO. PRODUTOS E MATERIAIS REFRATÁRIOS.
PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. COMPROVAÇÃO TÉCNICA. IMOBILIZADO. NÃO
ENQUADRAMENTO.
Entende-se como correto o enquadramento de produtos e materiais refratários
no conceito de "produtos intermediários" ou assemelhados nos estritos termos
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.687 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.901196/2017-34
3
do Parecer Normativo CST no 65/79, reconhecendo-se o correspondente direito
ao creditamento de IPI como insumo quando foi apurado que: a) esses produtos
não são “partes e peças de máquinas”; b) não podem ser classificados no “ativo
permanente” (imobilizado) segundo as regras e os princípios contábeis aplicáveis
aos lançamentos à época em que foram registrados; e c) conforme atesta Parecer
Técnico, são consumidos no processo industrial da recorrente majoritariamente
pelo desgaste em função do seu contato com o produto em elaboração.

Fatos
Na origem o feito compreendeu Pedido de Ressarcimento de IPI, cujo crédito
deixou de ser reconhecido pela Autoridade Fiscal em razão de glosas de itens adquiridos na
condição de insumo e considerados indevidos (coque de petróleo, partes e peças de máquinas,
material refratário, entre outros.). Por conseguinte, deixaram de ser homologadas as
compensações vinculadas.
Manifestação de Inconformidade
O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade defendendo a
natureza de inumo dos itens glosados e o consequente direito ao seu creditamento.
Acórdão DRJ
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
MATÉRIA-PRIMA, PRODUTO INTERMEDIÁRIO. CONCEITO.IPI
Somente as matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
conforme a conceituação albergada pela legislação tributária, são hábeis ao
creditamento do imposto.
Para que seja dado o tratamento de insumos aos bens que, embora não se
integrando ao novo produto, sejam consumidos no processo de industrialização,
tais bens devem guardar semelhança com as matérias primas - MP e produtos
intermediários - PI, em sentido estrito, semelhança essa que reside no fato de
exercerem, na operação de industrialização, função análoga a das MP e PI, ou
seja, se consumirem, em decorrência de uma ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou por esse diretamente sofrida, mesmo que não
integrando ao produto final.
CRÉDITOS DE IPI. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. AQUISIÇÃO DE PARTES E PEÇAS
DE BENS DO ATIVO PERMANENTE.
O crédito de IPI está ligado diretamente ao fato de o insumo participar
intrinsecamente do processo produtivo. Como isso não ocorre com as máquinas,
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.687 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.901196/2017-34
4
equipamentos e instalações, suas partes e peças, não cabe crédito de IPI relativo à
aquisição destes materiais.
CRÉDITO DE IPI. COMBUSTÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE.
Mantém-se a glosa de créditos relativos a produtos que, por não se enquadrarem
nos conceitos de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, não ensejam direito de crédito do IPI, nos termos do Regulamento
do IPI e do Parecer Normativo CST no 65, de 1979.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Recurso Voluntário
Em Recurso Voluntário o contribuinte reitera as razões de defesa apresentadas em
Manifestação de Inconformidade e insiste na necessidade de realização de perícia para se aferir a
real natureza dos itens glosados, aduzindo ser nula a decisão que a indeferiu.
Acórdão Recorrido
O acórdão recorrido, por maioria de votos, rejeitou a preliminar arguida (perícia) e,
no mérito, deu provimento integral ao Recurso Voluntário para reverter a glosa dos créditos
relacionados aos materiais refratários e coque de petróleo.
Recurso Especial
Foi interposto Recurso Especial pela Fazenda Nacional questionando a possibilidade
de tomada de crédito de IPI sobre a aquisição de coque petróleo clínquer.
Foi apontado como paradigmas os Acórdãos no 3301-012.491 e no 3402-008.691.
Matéria devolvida
O Recurso Especial foi integralmente admitido em Despacho.
Contrarrazões
O Contribuinte apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do acórdão
recorrido, sem se manifestar quanto à admissibilidade.

VOTO VENCIDO
I.
Admissibilidade
Entendo que a questão da admissibilidade foi bem examinada em Despacho:
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, a similitude
fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.687 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.901196/2017-34
5
de dedução da divergência arguida, já que se trata, em ambos os casos, do
mesmo contribuinte recorrente e do mesmo arcabouço probatório.
A divergência jurisprudencial emerge quando se constata que as decisões
paragonadas deram entendimentos opostos quanto ao creditamento do IPI na
entrada de coque de petróleo utilizado como combustível.
Embora, diversamente do que restou consignado no referido despacho, os
paradigmas não sejam relativos ao mesmo contribuinte, todos eles se relacionam a indústrias
fabricantes de cimento, o que caracteriza a similitude fática necessária.
Confira-se:
Recorrido 3003-002.497
Paradigma 3301-012.491
Paradigma 3402-008.691
COMPANHIA
INDUSTRIAL
DE
CIMENTOS APODI
VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL
SA
VOTORANTIM CIMENTOS S.A
IPI.
COQUE
DE
PETRÓLEO.
POSSIBILIDADE.
O direito ao crédito do IPI está
condicionado ao conceito de
matéria-prima,
produto
intermediário ou material de
embalagem. Assim, ensejam o
direito creditório as aquisições
de coque de petróleo, utilizado
como combustível no processo
produtivo e que se desgastam no
processo de industrialização.
COQUE
DE
PETRÓLEO-
COMBUSTÍVEL. CRÉDITO BÁSICO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com aquisição de
coque de petróleo utilizado
como
combustível
na
industrialização
de
bens
destinados à venda não geram
créditos de IPI por não se
enquadrar como insumo de
produção.
Assim, a documentação técnica
anexada pela Recorrente aos
presentes autos não afasta a
premissa
da
qual
partiu
a
fiscalização para a glosa do
crédito, no sentido de que o
coque de petróleo é utilizado
como combustível no processo
produtivo da empresa, não se
enquadrando no conceito de
matéria-prima por não integrar
diretamente o produto em produção (cimento). Ao contrário do que afirma a
Recorrente em suas defesas, a
documentação
técnica
apresentada não é suficiente
para gerar dúvida quanto à
natureza de combustível do
coque de petróleo. Somente as
cinzas decorrentes da queima do
coque passam a fazer parte de
um dos elementos do cimento
(clínquer), mas não por uma ação
direta do coque sobre o cimento,
como matéria prima.
Assim, admito do Recurso Especial.
II.
Mérito
Como se depreende dos fatos apresentados, a controvérsia posta cinge-se à
discussão acerca do direito ao crédito, na apuração do IPI, na condição de insumo ou matéria-
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.687 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.901196/2017-34
6
prima, do “coque de petróleo” e que foram objeto de Pedido de Ressarcimento e Compensação
apresentado nos termos do art. 11 da lei no 9.779/991.
Em termos gerais, tem-se que a legislação do IPI, dentro da técnica da não
cumulatividade, permite ao industrial ou equiparado a apropriação de crédito sobre a aquisição de
matéria-prima e material intermediário, quando consumidos no processo de industrialização de
produtos tributados, consoante art. 226, I do RIPI/2010:
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
Na hipótese dos autos, toda a discussão de direito se encontra centrada na
definição aplicável aos termos “produto intermediário” e “processo de industrialização”.
Quanto ao conceito de “produto intermediário”, a Fazenda nacional defendea
aplicação dos atos normativos expedidos pela própria RFB, mais especificamente o Parecer COSIT
CST no 65 de 1979, para dizer que os tais produtos são aqueles que se consomem no processo
industrial em virtude de contato físico com o produto em fabricação, desde que não
compreendidos no Ativo Permanente.
Conceito de Produto Intermediário
Inicialmente, é necessário superar o aspecto jurídico envolvido na definição do
conceito de Produto Intermediário utilizado pela legislação do IPI.
A questão jurídica controvertida deve ser examinada à luz do que já restou decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça, em caráter vinculante, no Resp no 1.075.508:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS
DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de
forma imediata e integral durante o processo de industrialização não gera direito
a creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto

1 Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar com o
IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.687 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.901196/2017-34
7
4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp
1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007;
REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto,
Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os
que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se
"aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos
no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço
já integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.075.508/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
23/9/2009, DJe de 13/10/2009.)
Da fundamentação do voto se extrai:
Dessume-se da norma insculpida no supracitado preceito legal que o
aproveitamento do crédito de IPI dos insumos que não integram ao produto
pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata e integral do
produto intermediário durante o processo de industrialização e que o produto
não esteja compreendido no ativo permanente da empresa.
[...]
In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço
já integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.687 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.901196/2017-34
8
Ou seja, material intermediário é aquilo que se consome no processo produtivo
mediante desgaste imediato e integral deste.
Exclui-se desse conceito o componente do maquinário (ativo permanente), ou seja,
aquilo que sofre desgaste indireto no processo produtivo.
Coque calcinado de Petróleo
As aquisições de coque calcinado de petróleo realizadas pela Recorrente foram
glosadas pela Fiscalização ao argumento de se tratar de combustível para o forno usado na
produção de clínquer”.
A Contribuinte, a seu turno, aduz a ilegitimidade da glosa efetuada sob o
fundamento de que se não se trata de simples combustível para permitir o funcionamento de uma
máquina, mas, sim, de item utilizado na produção do cimento.
Ou seja, o que se percebe é que a questão se resume à efetiva compreensão do
processo produtivo examinado e de que forma o “coque de petróleo” é utilizado.
Tem-se como premissa que o coque de petróleo é utilizado como combustível para
a fabricação de cimentos, mas, também, que o seu contato ocorre diretamente com o produto em
fabricação e que, inclusive, há agregação deste ao produto final (cimento).
Como consignado acima, a legislação do IPI (art. 226, I do RIPI/2010) define, como
material intermediário, “aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização”. No caso concreto, verifica-se tanto a integração,
como o contato direto.
Ainda no que se refere ao contato físico entre os materiais, o Acórdão DRJ, afirma
que “embora vários produtos possam ser necessários ao processo produtivo, somente aqueles
que se modificarem/consumirem ou desgastarem em razão do contato direto com o produto
industrializado, ou vice-versa, podem ser considerados produto intermediário-PI”.
Nesse ponto, observo que tais exigências contrariam até mesmo o Parecer
Normativo CST no 65/79, que não estabelece qualquer condição adicional para a caracterização do
produto intermediário, que não o seu consumo no processo produtivo, em contato direto com o
bem em fabricação.
Transcrevo o item 10 do referido Parecer:
“10 - Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deve entender
como produtos "que embora não se integrando no novo produto, forem
consumidos, no processo de industrialização", para efeito de reconhecimento ou
não do direito ao crédito.
10.1 - Como o texto fala em "incluindo-se entre as matérias primas e os produtos
intermediários", é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as
matérias-primas e os produtos intermediários "stricto sensu" , semelhança esta
que reside no fato de exercerem na operação de industrialização função análoga a
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.687 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.901196/2017-34
9
destes, ou seja, se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor
dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto de fabricação, ou
por este diretamente sofrida.
10.2 - A expressão "consumidos" sobretudo levando-se em conta que as
restrições "imediata e integralmente", constantes do dispositivo correspondente
do Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do
insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
10.3 - Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em
face da norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como
quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas,
independentemente de suas qualificações tecnológicas, se enquadrem no que
ficou exposto na parte final do subitem 10.1 (se consumirem em decorrência de
um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre
o produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida).”
(destaques pela Recorrente em seu Recurso Voluntário)
Ou seja, o conceito de material intermediário deve ser extraído tão-somente em
face do seu consumo no processo produtivo, quando restar evidenciado que este consumo se dá
em decorrência do contato físico com o produto em fabricação ou em ação diretamente exercida
sobre este. No caso do coque de petróleo, a ação diretamente exercida no clínquer é o
fornecimento de calor à farinha tratada nos fornos (matéria-prima), de modo a transformá-la no
produto final mediante reações físicas e químicas.
Inexiste, a meu ver, fundamentação legal ou interpretativa que permita defender
que determinado material que (i) indubitavelmente entra em contato com o produto em
fabricação, (ii) se desgasta em contato físico direto e (iii) se degrada em cinzas que se agregam ao
produto final, possa ser desconsiderado como produto intermediário.
Não há qualquer exigência relacionada à função principal ou secundária do produto
intermediário, à exigência de transformação do produto intermediário em outro produto, a
exigência de caráter proposital ou incidental (secundário) do contato direto ou mesmo que este
material intermediário tenha o condão de agregar determinada característica ou valor produto em
fabricação. O que se exige, repise-se, é que o produto intermediário, durante o uso (ou consumo)
que lhe é destinado no processo produtivo (seja qual for), ocorra mediante contato físico direto
com o produto em fabricação (cimento).
Pelo exposto, entendo que não merece reforma o acórdão recorrido.

III.
Conclusão
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.687 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.901196/2017-34
10
Pelo exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, redator designado
Sustenta a Conselheira Relatora não haver necessidade de reforma do acórdão,
afirmando que
Inexiste, a meu ver, fundamentação legal ou interpretativa que permita defender
que determinado material que (i) indubitavelmente entra em contato com o
produto em fabricação, (ii) se desgasta em contato físico direto e (iii) se degrada
em cinzas que se agregam ao produto final, possa ser desconsiderado como
produto intermediário.
Destaca que consiste o coque calcinado de petróleo em verdadeiro material
intermediário consumido no processo produtivo do cimento, uma vez que há o seu desgaste
imediato e integral:
Tem-se como premissa que o coque de petróleo é utilizado como combustível
para a fabricação de cimentos, mas, também, que o seu contato ocorre
diretamente com o produto em fabricação e que, inclusive, há agregação deste ao
produto final (cimento).Com isso, trouxe aos autos cópia de peças referentes às
Ações de nos 99.0014040-0 e 2005.61.00.011235-4, quanto ao §1o, do art. 3o da
Lei 9.718/98; e 0018361-64.2009.4.03.6100 e 0018360-79.2009.4.03.6100, após a
revogação do referido parágrafo pela Lei 11.941/2009. Esclareceu ainda que
igualmente ingressou com Ação Cautelar, pela qual garante a suspensão da
exigência de COFINS até julgamento definitivo do Mandado de Segurança no
0014040-52.1999.4.02.5101.
Com as vênias de estilo, em que pese o, como de costume, muito bem
fundamentado voto da Conselheira Relatora Tatiana Josefovicz Belisário, ouso dela discordar
quanto à matéria.
Explico.
O acórdão recorrido reconheceu a possibilidade de creditamento do IPI na entrada
do coque de petróleo, sob o fundamento de que este, utilizado como combustível no processo
produtivo, se mistura ao produto final e é indispensável à produção do cimento, conforme
demonstrado por laudos técnicos apresentados nos autos.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.687 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.901196/2017-34
11
No entanto, o Parecer Normativo CST no 65, de 1979, que interpretou os
dispositivos legais aplicáveis, assim dispôs:
11. Em resumo, geram direito ao crédito, além dos que se integram ao produto
final, (matérias-primas e produtos intermediários, ‘stricto-sensu’, e material de
embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente
de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não
devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo
permanente.” No presente caso, o coque de petróleo utilizado como combustível,
ao se queimar não exerce ação direta sobre o cimento nem tem contato direito
ou indireto com este produto, assim como as cinzas resultantes da combustão.
Aliás, o Relatório Técnico 115 562-205, elaborado pelo Instituto de Pesquisas e
Tecnologias Laboratório de Materiais de Construção Civil CT-OBRAS (IPT), às fls.
170/268 carreado aos autos pela própria recorrente, demonstra e comprova que
o coque de petróleo é um tipo de combustível, largamente utilizado na indústria
do cimento, aqui no Brasil e no exterior. O laudo, assim, definiu esse produto:
COQUE DE PETRÓLEO ("petroleum coke" ou "petcoke"): subproduto da destilação
do petróleo crú num processo denominado craking ou coqueificação, utilizado
preponderantemente corno combustível, haja vista sua propriedade de fácil
liberação de energia no processo de combustão. Das várias utilizações do coque
de petróleo como combustível destacam-se o uso na co-geração em refinarias
para a produção de eletricidade, como combustível nos fomos de produção de
clínquer, nas fornalhas de centrais hidrelétricas, dentre outras.
O fato de as cinzas resultantes da sua combustão serem misturadas à produção
do clínquer, matéria prima da fabricação do cimento, com o objetivo de reduzir o
impacto da emissão de gases e metais do forno, não o torna produto
intermediário e muito menos matéria prima para fabricação do cimento.
Assim, demonstrado e provado que o coque de petróleo não constitui matéria
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização do cimento, e, portanto, não se enquadra no art. 11 da Lei no
9.779/99, a glosa dos créditos do IPI deve ser mantida.
O fato de as cinzas resultantes da combustão serem incorporadas à produção do
clínquer, matéria-prima essencial para a fabricação do cimento, com o objetivo de reduzir o
impacto ambiental, não confere ao coque de petróleo a condição de produto intermediário ou
matéria-prima.
Diante da análise dos elementos probatórios constantes nos autos, conclui-se que o
coque de petróleo não se enquadra como matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem, nos termos do artigo 11 da Lei no 9.779/99. Assim, a glosa dos créditos de IPI deve ser
mantida.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.687 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.901196/2017-34
12
Essa compreensão encontra respaldo na jurisprudência do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), que, em casos análogos, indeferiu o creditamento pleiteado ao
considerar que o coque de petróleo é utilizado exclusivamente como combustível, sem integração
direta ao produto final, conforme Acórdão n.o 9303-015.691, julgado em 10 de setembro de 2024:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)Período de
apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006 COQUE DE PETRÓLEO. COMBUSTÍVEL.
CRÉDITO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com aquisição de coque de petróleo utilizado como combustível na
industrialização de bens destinados à venda não geram créditos de IPI por não se
enquadrar como insumo de produção
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Recurso Especial no
1.075.508/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos, também reforça essa interpretação ao
dispor que o direito ao crédito de IPI está condicionado ao consumo do produto intermediário no
processo de industrialização, com perda de suas propriedades físicas ou químicas por ação direta
sobre o produto final:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS
DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de
forma imediata e integral durante o processo de industrialização não gera direito
a creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto
4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp
1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007;
REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto,
Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os
que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se
"aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente".
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.687 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.901196/2017-34
13
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço
já integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.075.508/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
23/9/2009, DJe de 13/10/2009.)
Dessa forma, resta evidente que o coque de petróleo não preenche os requisitos
necessários para enquadramento como insumo apto ao creditamento de IPI, sendo correto o
indeferimento do pedido de ressarcimento.
Por todo o exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
e, no mérito, dou-lhe provimento para manter a glosa dos créditos de IPI decorrentes da aquisição
de coque de petróleo.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 463
DF CARF MF
Original